Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. O acervo probatório, especialmente o depoimento do representante da vítima e das testemunhas policiais, a prisão em flagrante do acusado com o bem furtado e a sua confissão espontânea em Juízo, comprova e materialidade e autoria relativas ao delito de furto qualificado. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o furto é praticado mediante fraude. Inviável a exclusão da qualificadora referente à fraude em hipótese na qual o réu, fingindo ser cliente do supermercado, pagou apenas por parte dos produtos, com a finalidade de despistar a segurança do estabelecimento quanto aos itens escondidos em sua mochila. A existência de sistema de vigilância não é suficiente para caracterizar a absoluta impropriedade do meio utilizado pelo agente para consumação do delito, nos termos do enunciado sumular n° 567, do Superior Tribunal de Justiça. O cometimento do crime pelo agente que cumpre pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais e o descompromisso com o processo de ressocialização.